Tribunal: STF
Processo: RE 1332743
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão da Segunda Turma, de minha relatoria, que negou provimento ao agravo regimental e fixou multa sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. A ementa tem o seguinte teor (eDOC 98, p. 1-2):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SÚMULA 279. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365). 2. A discussão acerca da existência de direito líquido e certo que poderia conduzir ao conhecimento do mandado de segurança interposto na origem, atrai a incidência da Súmula 279 do STF, inviabilizando a análise do recurso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”



    Nas razões recursais busca seja provido o recurso para adequação do presente caso concreto à jurisprudência paradigma do Tema nº 212 do Supremo Tribunal Federal, concedendo a segurança pleiteada, bem como requer o afastamento da multa imposta.



    As partes embargadas manifestaram-se pelo desprovimento do recurso (eDOC 104 e 106).



    É o relatório. Decido.



    O recurso é manifestamente inadmissível.



    Não há nos autos comprovante do pagamento da multa fixada no acórdão embargado, conforme preceitua a Resolução 186/1999 do STF. 



    O § 5º do art. 1.021 do CPC dispõe que: “A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.



     Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da necessidade de recolhimento da multa aplicada como requisito para interposição de novo recurso, ainda que se tenha por objetivo o questionamento da multa fixada. Nesse sentido, confiram-se:



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA IMPOSTA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica no sentido de que a ausência de comprovação do prévio depósito da multa aplicada, com base no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil, impede o conhecimento do recurso cabível 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 3. Embargos de declaração não conhecidos, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.” (ARE 932.172-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.11.2016)



    Embargos de declaração nos embargos de declaração. Agravo regimental. Agravo de instrumento. Multa processual. Litigância de má-fé. 1. Imposição, no julgamento do agravo regimental, da multa por litigância de má-fé (artigos 557, § 2º, c/c arts. 14, II e III, e 17 do Código de Processo Civil). O recolhimento da multa é pressuposto de recorribilidade, razão por que não se pode conhecer dos embargos declaratórios quando não efetuado o respectivo depósito da multa aplicada, ainda que o recurso objetive o seu afastamento. 2. Embargos de declaração não conhecidos.



    (AI 459051 AgR-ED-ED, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Rel. p/ Acórdão Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe 6.3.2008)



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, nos termos do art. 932, III, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente